Tribunal: TJSP
Processo: 1008131-11.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito.

Ementa:
Cartão de crédito consignado. Demanda declaratória de nulidade de cláusula contratual, com pedidos cumulados de injuricidade de descontos efetuados a título de reserva de margem consignável (RMC), de indenização de dano moral e de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. É caso de anulação do contrato de uso de cartão de crédito. Dano extrapatrimonial não configurado. É descabida a devolução em dobro dos valores cobrados da autora. Necessária redistribuição dos ônus de sucumbência. Demanda julgada parcialmente procedente. Recurso provido em parte, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000771714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008131-11.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante DAMIANA
FURTUNATO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON, E NO
PROSSEGUIMENTO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO, VENCIDO O 2o DESEMBARGADOR, COM
DECLARAÇÃO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES, ROBERTO MAC CRACKEN,
EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1008131-11.2019.8.26.0606 Suzano 2a VC VOTO 76346
Apte.: Damiana Furtunato da Silva (Justiça Gratuita).
Apdo.: Banco Bmg S/A.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
DEMANDA
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL,
COM
PEDIDOS
CUMULADOS
DE
INJURICIDADE
DE
DESCONTOS
EFETUADOS
A
TÍTULO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
(RMC), DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE, À
LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. É CASO DE
ANULAÇÃO DO CONTRATO DE USO DE CARTÃO DE
CRÉDITO.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL
NÃO
CONFIGURADO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM
DOBRO
DOS
VALORES
COBRADOS
DA
AUTORA.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA. DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM
DETERMINAÇÃO.
É apelação contra a sentença a fls. 127/128, que
julgou improcedente demanda declaratória de nulidade de contratação
de cartão de crédito, com pedido cumulado de indenização de danos
morais.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois não houve prova da contratação impugnada na inicial. Sustenta
que foi induzida a erro, pois pretendia a celebração de contrato de
empréstimo, e não de cartão de crédito. Entende que restaram violados
os princípios da informação, da boa-fé objetiva e da informação e que
configurada a onerosidade excessiva. Argumenta ainda que a situação
retratada nos autos acarretou dano extrapatrimonial. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Na espécie, os descontos em benefício previdenciário
da autora oriundos de contrato de cartão de crédito consignado devem
continuar, nos termos adiante explicitados, mas não para amortização
de dívida decorrente dessa avença, já que necessária sua anulação por
ela implicar vantagem manifestamente exagerada em favor da
instituição financeira. Trata-se, em realidade, de contrato de
empréstimo consignado travestido de cartão de crédito, para permitir
tal vantagem exagerada ao réu. Tanto é assim que não há prova de que
a autora tenha desbloqueado o cartão magnético. Aliás, a autora não
utilizou tal cartão (cf. faturas a fls. 68/91) nem mesmo para os saques
que originaram os descontos impugnados na presente demanda. Os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referidos saques foram realizados por meio de TED para a conta da
autora em outra instituição financeira (cf. fls. 61/67). E mais, um
simples passar de olhos na avença revela que não se trata de
verdadeiro contrato de uso de cartão de crédito.
A análise da avença em questão (fls. 52/60) revela
que o réu obteve vantagem manifestamente excessiva em detrimento da
consumidora já que ofertou, em realidade, verdadeiro empréstimo
consignado do valor sacado, para ser integralmente quitado logo no
mês seguinte, na fatura do cartão de crédito, com o desconto do
mínimo da fatura mensal no benefício previdenciário. Tal prática deve
ser coibida, pois viola expressamente o disposto nos arts. 39, V e 51,
IV e § 1o, III, do Código de Defesa do Consumidor, além de ferir o
disposto no art. 422 do Código Civil, o que constitui razão suficiente à
anulação do contrato. É evidente que a pessoa que vai fazer uso de
empréstimo consignado não pretende pagar tudo o que está devendo
logo no mês seguinte. E foi isso o que o apelado impingiu à autora.
Cumpre lembrar que também houve aqui a violação de
deveres de proteção, informação e lealdade, que, ainda que
secundários na relação contratual, devem ser observados (cf. Antonio
Manoel da Rocha e Menezes Cordeiro, “Da Boa Fé no Direito Civil”,
Vol. I, Almedina Ed., 1984, p. 606). Vale salientar que se as reais
condições da operação fossem explicitadas à autora, muito
provavelmente, o negócio jurídico não seria concluído. Está evidente
que a contratação aconteceu por ter sido a apelante induzido a erro. A
violação à boa-fé objetiva está configurada, assim como a onerosidade
excessiva. Nada justifica, na espécie, as circunstâncias da contratação
excessivamente onerosa à consumidora.
Ressalte-se que se trata de negócio jurídico eivado de
erro substancial concernente à natureza do negócio jurídico e que,
assim, deve ser anulado. Cabe aqui transcrever a lição da boa doutrina
sobre o tema, verbis: “O negócio jurídico só será anulável por erro
quando a declaração de vontade emanar de erro substancial (art.
139). Na definição de Caio Mário, “substancial é o erro que diz
respeito à natureza do ato, ao objeto principal da declaração, ou a
algumas das qualidades a ele essenciais (...). Em suma, para ser
considerado como defeito viciador da vontade, o erro há de constituir
uma opinião errada sobre condições determinantes da manifestação de
vontade, cujas consequências não são realmente queridas pelo
agente” (Instituições, vol. I, p. 520)” (cf. Gustavo Tepedino e outras,
“Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República”,
Ed. Renovar, 2a ed. atualizada, 2012, Vol. I, p. 272).
Em idêntico sentido, já se decidiu nesta Câmara em
casos semelhantes: Ap. 1032446-35.2015.8.26.0577, j. em 1.9.2016;
Ap. 1000139-39.2019.8.26.0334, j. em 02.09.2019, ambas de relatoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Des. Roberto Mac Cracken; Ap. 1004042-77.2019.8.26.0077, Rel.
Des.
Alberto
Gosson,
j.
em
12.9.2019;
Ap.
1017866-19.2017.8.26.0451,
j.
em
9.10.2019
e
Ap.
1009300-13.2018.8.26.0624, j. em 31.10.2019, essas duas últimas de
relatoria do Desembargador Edgard Rosa. Nesse sentido, também
restou decidido nesta Corte em hipóteses análogas: Ap.
1006674-76.2017.8.26.8.26.0132, 19a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des.
Cláudia
Grieco
Tabosa
Pessoa,
j.
em
29.7.2019;
Ap.
1001214-29.2018.8.26.0438, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Souza Lopes, j. em 03.10.2019 e Ap. 1000271-73.2019.8.26.0568, 37a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Gomes, j. em 22.10.2019.
A solução, como visto, há de ser a invalidação do
contrato de uso de cartão de crédito a fls. 52/60. E como a autora não
nega o recebimento dos valores em sua conta bancária, é necessária a
devolução dos empréstimos para que não haja enriquecimento sem
causa da apelante. Aquilo que a autora recebeu a título de mútuo nessa
avença deverá ser restituído ao réu em parcelas a serem fixadas na
fase de cumprimento de sentença, que, cabe lembrar, não podem
exceder a 84 (oitenta e quatro) mensais e sucessivas (art. 13, I, da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de 16 de maio de 2008, na
redação que lhe foi dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 106
de 18 de março de 2020), computados os valores quitados pela autora e
observado o desconto mensal já realizado no seu benefício
previdenciário, o qual deve ser mantido desde que não haja
comprometimento de limite superior a 30% do benefício, observada a
taxa de juros informada no instrumento contratual, limitada a um
inteiro e oitenta centésimos por cento (1,80%) ao mês, consoante o
disposto no inciso II do art. 13 da supracitada Instrução Normativa,
também na redação que lhe foi dada pela Instrução Normativa
INSS/PRES no 106 de 18 de março de 2020. É o que fica determinado.
Vale ainda salientar que é descabido cogitar-se
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, pois a
cobrança estava amparada em instrumento contratual, só agora
anulado, o que demonstra a ausência de má-fé na referida cobrança.
Também não é cabível a pretendida indenização de
dano extrapatrimonial, visto que ele deveria ter sido provado. O que
houve aqui foi situação que se assemelha ao descumprimento
contratual e ele não acarreta referido prejuízo. Dano ocorre quando
algum direito patrimonial ou extrapatrimonial é violado ou aniquilado
por ação ou omissão contrária ao direito. O que houve, em realidade,
foi mero abalo da relação contratual firmada entre as partes, que
acarretou aborrecimentos à autora. Apenas isso. Em tais casos, é
necessária prova de que o evento narrado causou consequências
extraordinárias, aptas a render ensejo à reparação de algum dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrapatrimonial. Vale salientar que o inadimplemento contratual não
deve ser causa de indenização de dano extrapatrimonial (cf. Antunes
Varela, “Direito das Obrigações”, Vol. I, Ed. Forense, 1977, p. 248),
visto se tratar de hipótese corriqueira no mundo dos negócios. Só a
excepcionalidade
justifica
a
concessão
dessa
modalidade
de
indenização. Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis: “1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior
Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera,
em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento,
dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer
relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social,
embora não desejável nos negócios contratados. (...)” (Ag. no Rec.
Esp. 1.553.703/SP, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJe 7.2.2017). Mas
disso não se cogita na espécie.
Aqui, não há prova de nenhuma consequência
excepcional, em especial, porque a autora sequer foi privada de
numerário necessário a sua subsistência. A celebração de avença
eivada de nulidade não teve o condão de arranhar sua honorabilidade.
E não há nenhuma prova de que ela tenha passado por sofrimento
espiritual intenso a ponto de configurar o dano moral. Não há
evidência de que teria ocorrido grave alteração no estado anímico da
autora. Só alteração dessa magnitude é que configura o dano moral. A
boa doutrina não discrepa desse entendimento, verbis: “Nesse sentido,
independentemente da espécie de ilicitude, se decorrente de violação
legal ou mesmo de inadimplemento contratual, é plenamente admitida
a existência do dano moral indenizável. É o que poderá ocorrer no
caso de inadimplemento contratual cuja ausência da prestação do
devedor possa interferir na personalidade do credor. Observe-se, no
entanto, que não basta a existência do inadimplemento contratual e do
incômodo natural que dele resulta. Será necessário, em razão desse
inadimplemento, que exista uma afetação da personalidade” (Bruno
Miragem, “Direito Civil Responsabilidade Civil”, Saraiva Ed., 2015,
p. 199/200).
Em resumo, a procedência da demanda é parcial.
Houve recíproca sucumbência. Assim, cada parte
arcará com metade das custas e despesas processuais e com honorários
da parte contrária, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, em
conformidade com o disposto no art. 85, § 2o, do C.P.C., mantida a
ressalva quanto ao disposto no art. 98, § 3o, do mencionado diploma
legal. Pelo exposto, com a determinação supra, dou provimento em parte ao recurso, para as finalidades acima explicitadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Campos Mello
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008131-11.2019.8.26.0606
Comarca: Suzano
Apelante: Damiana Furtunato da Silva
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO N° 49.015
Contrariamente
ao
alegado,
a
autora
celebrara com o réu empréstimo na modalidade de cartão de
crédito consignado, autorizando-o, assim, a proceder à
reserva de margem consignável RMC - em seu favor, visando
à realização de desconto mensal em sua remuneração para
pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura
mensal do cartão, até liquidação do saldo devedor (fls.
53/56, 68/115).
Em sua defesa, o réu demonstrou com exatidão
justamente o que se contratara, mediante documentação, a
evidenciar que a autora utilizou cartão de crédito nessa
modalidade para realizar saques, conforme comprovantes de
transferência eletrônica TED nos valores de R$ 1.065,00,
R$ 260,99, R$ 135,00, R$ 241,80, R$ 554,16 e R$ 249,48, em
conta corrente da qual é titular (fls. 61/67), de modo que
eventual não pagamento do valor integral das faturas -
cujo envio à autora é incontroverso -, gera incidência de
encargos sobre saldo devedor, o que revela, contrariamente
ao alegado, que tinha perfeita ciência do que contratara,
em ordem a afastar de todo alegação de desconhecimento da
natureza da contratação e respectivos encargos, fazendo
cair no vazio alegação de vício de vontade.
Nada obstante o Código do Consumidor seja
aplicável às instituições financeiras (Súmula 297, 283,
STJ), a inversão do ônus da prova na relação de consumo
não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos
aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou
de sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso
VIII, da Lei n° 8.078/90, requisitos esses cuja aferição
se
acha intimamente
relacionada
ao conjunto fático-
probatório, na linha de precedentes do STJ (REsp
897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp
541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp
492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04;
REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DJ 02.09.02; AgRg no Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 20.11.96; AgRg no REsp 662.891/PR, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, DJ 16.05.05; AgRg no REsp
769.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 28.11.05; REsp
591.110/BA, Rel. Min. Aldir Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o
que, não sendo possível, ao menos não à luz da prova
documental -, leva à improcedência da demanda, não havendo
valores a restituir ou indenização a pagar.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC,
elevo a verba honorária para 15%, mantida a mesma base de
cálculo da sentença, observando-se na cobrança o art. 98,
§ 3o, do mesmo estatuto (fls. 30).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
2° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
1296FEE5
7
8
Declarações de
Votos
MANUEL MATHEUS FONTES
129D1CA1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008131-11.2019.8.26.0606 e o código de confirmação da tabela acima.